Tribunal: STF
Processo: ARE 1515934
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município do Rio de Janeiro, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:



    “APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ISENÇÃO DE IPTU. VIÚVA DE EX-COMBATENTE DA II GUERRA MUNDIAL. INTERRUPÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL, SOB A TESE DE QUE A MÃE DA AUTORA, PARA FAZER JUS À ISENÇÃO, DEVERIA REGULARIZAR A SITUAÇÃO REGISTRAL DO IMÓVEL, PARA CONSTAR COMO PROPRIETÁRIO O ESPÓLIO DO FALECIDO MARIDO OU A SI PRÓPRIA. PREVISÃO CONTIDA NO PARÁGRAFO 6º DO ARTIGO 61 DA LEI MUNICIPAL N.º 691/84, QUE TEM COMO ESCOPO TÃO SOMENTE EVITAR QUE TERCEIRO USUFRUA DO BENEFÍCIO DE NATUREZA PERSONALÍSSIMA E QUE SOMENTE PODE SER CONCEDIDO E EXERCIDO PELA VIÚVA E FILHOS MENORES DO EX-COMBATENTE. INTENÇÃO DO LEGISLADOR DE AMPARAR A VIÚVA E OS FILHOS MENORES DO EX-COMBATENTE, DESDE QUE AQUELES SEJAM OS EXCLUSIVOS BENEFICIÁRIOS DA BENESSE E QUE RESIDAM NO IMÓVEL E MANTENHAM O SEU DOMÍNIO. EX-COMBATENTE QUE ERA CONSIDERADO PELO FISCO MUNICIPAL O CONTRIBUINTE, DEVEDOR DO IPTU, E A ELE FOI CONCEDIDA A ISENÇÃO, SENDO RECONHECIDO O SEU DOMICÍLIO AINDA QUE NO RGI CONSTASSE O NOME DE SUA FILHA. EXISTÊNCIA OU NÃO DE INVENTÁRIO DOS BENS DO COMBATENTE FALECIDO QUE NÃO SE MOSTRA RELEVANTE, EIS QUE RESTOU COMPROVADO QUE O IMÓVEL ERA A SUA RESIDÊNCIA NO MOMENTO DA MORTE, PERMANECENDO COMO RESIDÊNCIA DA VIÚVA, O QUE TAMBÉM RESTOU COMPROVADO NO MOMENTO DE SUA MORTE. INTERPRETAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A INTENÇÃO DO LEGISLADOR ORIGINÁRIO QUE DEVE SER FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE, CONFORME O CTN E O ART. 150, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DOS §§2º E 11, DO ARTIGO 85, DO CPC/2015. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, II, 93, IX, 150, II e § 6º, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, que “A recorrida pleiteou a concessão de uma isenção mediante uma criação de uma hipótese não prevista em lei”, o que afronta a Lei Maior visto que, sendo a isenção uma causa de exclusão do crédito tributário, ela só pode ser concedida por lei, conforme determina o Código Tributário Nacional.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 



    Constata-se, ademais, que o Tribunal de origem solveu a questão nos seguintes termos, conforme os seguintes excertos colhidos do voto do Relator:



    “Nesse cenário, impende registrar, inicialmente, que o art. 61 da Lei Municipal n.º 691/84, em seu inciso XI, dispunha que (grifo nosso):



    [...]



    Ao referido inciso foi conferida nova redação pela Lei Municipal n.º 2.277/94, apenas para ampliar o direito ao benefício da isenção, a fim de abarcar a companheira de falecido ex-combatente, o filho inválido, bem como o próprio ex-combatente, desde que seja “usufrutuário vitalício de imóvel”.



    De outro lado, está o §6º do mesmo dispositivo legal, com redação acrescida pela Lei nº 1.681/1991, que serviu de fundamento da tese recursal para a exclusão do benefício da autora, estabelecendo que:



    [...]



    Ora, a previsão contida no parágrafo 6º do citado artigo tem como escopo tão somente evitar que terceiro usufrua do benefício de natureza personalíssimo e que somente pode ser concedido e exercido pela viúva e filhos menores do ex-combatente.



    A intenção do legislador é amparar a viúva e os filhos menores do ex-combatente, desde que aqueles sejam os exclusivos beneficiários da benesse e que residam no imóvel e mantenham o seu domínio.



    In casu, embora o réu sustente que o imóvel não está registrado em nome da viúva, ele está em nome da filha do casal, não deixando dúvidas de que o imóvel serviu para usufruto da família do ex-combatente.



    Nessa linha de raciocínio, a existência ou não de inventário dos bens do falecido, não se mostra importante, neste caso, pois ficou comprovado que o imóvel era a residência do ex-combatente, no momento da morte, conforme certidão de óbito (fls. 18/19), permanecendo como residência da viúva. Igualmente restou reconhecida a residência da viúva na certidão de óbito.



    Induvidoso que a mãe da apelada, viúva do ex-combatente, exerceu o domínio exclusivo sobre o imóvel e que fez uso dele como residência também exclusiva, sendo, portanto, beneficiária da isenção fiscal até o momento do seu falecimento em 17/02/2018.



    Portanto, preenchidos estes requisitos, a titularização registral, para fins de transmissão, é requisito que tão somente tem a finalidade de coibir eventuais fraudes, evitando que terceiros não destinatários da isenção possam usufruí-la de forma ilícita.



    É dizer, a integralidade da titularização não pode estar dissociada da finalidade da isenção, que é o amparo da viúva do ex-combatente, pessoa idosa com 90 anos de idade, que atende aos requisitos da residência, exclusividade e domínio do bem imóvel. E tal amparo não amplia o rol de isentos, tampouco configura interpretação analógica ou extensiva do preceito legal que concedeu a isenção, haja vista a literalidade do artigo 61, XI do CTM.”



    Portanto, da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito constitucional e tributário. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Lei municipal. IPTU. Isenção. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Súmula nº 280 da Suprema Corte. 1. O acolhimento da pretensão recursal demanda o reexame da causa à luz da legislação local, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência do Enunciado Sumular nº 280 do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1428322 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 25-10-2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. ISENÇÃO. LEI MUNICIPAL 893/1954 DE SANTO ANDRÉ. INCENTIVO FISCAL SETORIAL CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUÇÃO DE 1988. NÃO CONFIRMAÇÃO POR LEI NO PRAZO DE DOIS ANOS APÓS A PROMULGAÇÃO DA CF. REVOGAÇÃO. ART. 41, § 1º, DO ADCT. CARACTERIZAÇÃO DE INCENTIVO CONCEDIDO SOB CONDIÇÃO E COM PRAZO CERTO. DIREITO ADQUIRIDO. ART. 41, § 2º, DO ADCT. NECESSÁRIO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL, DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 280 E 454 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.” (ARE 999169 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 04-08-2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. ISENÇÃO. LEI MUNICIPAL 5.839/90, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 6.815/1994. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. 1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo aresto impugnado demandaria a análise da legislação ordinária aplicada à espécie. Providência vedada na instância recursal extraordinária. 2. Agravo regimental desprovido.” (RE 522204 AgR, Relator(a): AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 29-11-2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe 01-02-2012)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente